Tribunal: STF
Processo: RHC 53716
Classe: RHC
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-09-09
Data de publicação: 1975-09-09

Ementa:
CITAÇÃO. EDITAL. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. INEXISTÊNCIA. Citação através de edital feita nos termos da lei adjetiva penal. Comparecimento de acusado (CPF, art. 570), que foi interrogado, arrolou testemunhas, ofereceu razões e apelou. Ausência de prejuízo para a defesa (CPP, art. 563). Recurso de habeas corpus desprovido.